Tribunal: TJMT
Processo: 1018887-61.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018887-61.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[EDUARDO WEIGERT DUARTE - CPF: 722.815.611-00 (ADVOGADO), LINDOMAR DE ARAUJO SOUZA - CPF: 630.377.001-06 (PACIENTE), JUIZO DA 4 VARA CRIMINAL DE RONDONOPOLIS - MT (IMPETRADO), EDUARDO WEIGERT DUARTE - CPF: 722.815.611-00 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E PENAL.
HABEAS CORPUS
. EXECUÇÃO PENAL. REGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL FUNDADA EM NOVA CONDENAÇÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO E DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA.
RATIFICADA A LIMINAR.
ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de condenado que teve o regime prisional regredido do aberto para o fechado, nos autos de execução penal, em razão de nova condenação por crimes de ameaça e vias de fato, sem a realização de audiência de justificação e sem fundamentação específica sobre a gravidade da conduta
. Alega-se
afronta ao
s princípios do
contraditório
e da
ampla defesa
, bem como
ao Tema 758 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível a regressão de regime prisional com fundamento exclusivo em nova condenação criminal superveniente, sem audiência de justificação, à luz do Tema 758 da Repercussão Geral do
Supremo Tribunal Federal
; e (
ii
) estabelecer se a decisão judicial deve apresentar fundamentação concreta e individualizada acerca da gravidade da conduta para justificar medida mais gravosa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O art. 118, §2o, da Lei de Execução Penal exige a prévia oitiva do condenado, em audiência de justificação, antes da imposição de medida mais gravosa, como a regressão de regime, salvo quando a sentença penal condenatória superveniente descrever, de modo detalhado e suficiente, as circunstâncias da falta grave.

4.
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, fixada no Tema 758 da Repercussão Geral, admite que a instrução executiva seja suprida por sentença condenatória, desde que esta contenha fundamentação clara e específica acerca da materialidade, autoria e circunstâncias do novo crime, viabilizando o contraditório e a ampla defesa.

5.
No caso concreto, a sentença condenatória limitou-se a reconhecer a materialidade e autoria dos crimes de ameaça e vias de fato, sem fundamentação individualizada sobre a gravidade da conduta ou sua repercussão na execução penal, fixando regime inicial aberto e determinando expedição de alvará de soltura.

6.
A decisão que determinou a regressão de regime baseou-se genericamente na nova condenação, sem demonstrar, de forma concreta, a excepcional gravidade da conduta ou sua repercussão disciplinar, nem observou o princípio da proporcionalidade, diante da proximidade do término do cumprimento da pena anterior e da ausência de informações sobre comportamento negativo do condenado.

7.
A ausência de fundamentação específica e da audiência de justificação viola o art. 93, IX, da Constituição Federal, o art. 118, §2o, da Lei de Execução Penal

e os princípios do contraditório e da ampla defesa, conforme consolidado nos precedentes do
Supremo Tribunal Federal
e do S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Ordem concedida.

Tese de julgamento:
1.
A regressão de regime prisional com base em nova condenação criminal durante a execução penal não prescinde da audiência de justificação, salvo se a sentença penal condenatória apresentar fundamentação específica e suficiente acerca da materialidade, autoria e circunstâncias do crime correspondente à falta grave.
2.
A ausência de fundamentação concreta e individualizada sobre a gravidade da conduta e sua repercussão na execução penal impede a imposição automática de medida mais gravosa, como a regressão de regime.
3.
A decisão judicial que determina regressão de regime sem audiência de justificação e sem fundamentação específica viola o contraditório, a ampla defesa e o dever constitucional de motivação das decisões judiciais.

_______________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LXVIII; art. 93, IX; LEP, art. 118, §2o; Código Penal, art. 147, §1o; Lei de Contravenções Penais, art. 21, §2o.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 776823/PR (Tema 758 da Repercussão Geral), rel. Min. Edson Fachin, j. 04.12.2020; STJ, HC n. 710.887/RS, rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 21.06.2022.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda
Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado pelo advogado
Eduardo Weigert Duarte

em favor de
Lindomar de Araújo Souza
, atualmente recolhido por força de decisão que determinou sua regressão do regime aberto para o fechado, nos autos da Execução Penal no 2000785-44.2023.8.11.0064 (ID. 292421350 deste
writ
), em trâmite perante a 4a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT.

O paciente foi preso em flagrante no dia 16 de abril de 2025, acusado da prática do delito de ameaça (art. 147, § 1o, do Código Penal) e
da contravenção penal de
vias de fato (art. 21, § 2o, da Lei de Contravenções Penais). Posteriormente, foi condenado nos autos da Ação Penal no 1010412-10.2025.8.11.0003 (ID. 195895441), por sentença pro
ferida
em 30 de maio de 2025
, à pena de
2 meses e 10 dias de detenção e 51 dias de prisão simples, a ser cumprida em regime inicial aberto
, sendo expedido em seu favor o
alvará de soltura.

A
magistrada da execução penal, com fundamento exclusivo na nova condenação, determinou a regressão do regime para o fechado, bem como
decretou
a perda de 1/3 (um terço) dos dias remidos, sem a designação de audiência de justificação.

O impetrante sustenta que a regressão de regime foi determinada sem a observância do contraditório, em violação ao art. 118, § 2o, da Lei de Execução Penal, e sem que a sentença condenatória apresentasse fundamentação suficiente acerca da gravidade da conduta ou de sua repercussão na execução penal em curso, em afronta à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal
,
consolidada no Tema
n°
758 da Repercussão Geral.

Diante dos fundamentos expostos, o impetrante requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos da decisão que determinou a regressão de regime, com o consequente restabelecimento do regime aberto.

A medida liminar foi deferida
no
ID
.

293472850
, determinando à autoridade coatora que
restabelecesse ao reeducando o regime aberto para cumprimento da pena
.

Foram p
restadas as informações pela autoridade apontada como coatora (ID
.

294338397
)
.

A
Procuradoria-Geral de Justiça,
no
parecer
subscrito pelo
Procurador de
Justiça
Gill Rosa
Fechtner
(ID
.
295137393
), manifestou-se pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara:

O
habeas corpus
é remédio constitucional cabível para proteger o direito de locomoção quando houver violência, coação ilegal ou abuso de poder, nos termos do art. 5o, LXVIII, da Constituição Federal e dos
arts
. 647 e seguintes do Código de Processo Penal.

No caso em apreço, o

paciente cumpria pena em regime aberto por condenação anterior. Em 16 de abril de 2025, foi preso em flagrante e, em 30 de maio de 2025, condenado por novos delitos – ameaça e vias de fato – ambos com regime inicial aberto. Não obstante, com base nessa nova condenação, a autoridade apontada como coatora regrediu o regime para o fechado, aplicando sanção disciplinar e determinando a perda de dias remidos,
sem audiência de justificação
.

A defesa sustenta que a medida violou o art. 118, §2o, da Lei de Execução Penal, que exige a prévia oitiva do condenado antes de decisão mais gravosa, bem como os princípios do contraditório e da ampla defesa. Aduz ainda ausência de fundamentação idônea sobre a gravidade da conduta,
salienta
ndo a proximidade do término do cumprimento da pena.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço
desta ação constitucional
e passo à análise do mérito.

Com efeito, a
controvérsia reside
em apreciar
a possibilidade de regressão de regime prisional com base em sentença penal condenatória superveniente, sem realização de audiência de justificação, à luz do Tema 758 de repercussão geral do S
upremo
T
ribunal
F
ederal
.

O art. 118, §2o, da Lei de Execução Penal é expresso ao determinar que, nas hipóteses de prática de falta grave, o condenado deverá ser previamente ouvido. Contudo, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, firmada no julgamento do Tema 758 (RE 776823/PR, Rel. Min. Edson Fachin), modulou tal exigência ao reconhecer que a instrução executiva pode ser suprida por sentença condenatória que descreva, de modo claro e detalhado, a materialidade, autoria e circunstâncias do novo crime:

Tema 758.
O reconhecimento de falta grave consistente na prática de fato definido como crime doloso no curso da execução penal dispensa o trânsito em julgado da condenação criminal no juízo do conhecimento, desde que a apuração do ilícito disciplinar ocorra com observância do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, podendo a instrução em sede executiva ser suprida por sentença criminal condenatória que verse sobre a materialidade, a autoria e as circunstâncias do crime correspondente à falta grave
.

No caso concreto, compulsando os autos, verifico que a sentença condenatória proferida na Ação Penal no 1010412-10.2025.8.11.0003, embora tenha reconhecido a materialidade e a autoria dos delitos de ameaça (art. 147, § 1o, do Código Penal) e vias de fato (art. 21, § 2o, da Lei de Contravenções Penais), não apresentou fundamentação específica sobre a gravidade concreta da conduta ou sua repercussão disciplinar no âmbito da execução penal.

Ao contrário, a sentença fixou o regime inicial aberto para cumprimento da pena, o que evidencia a ausência de excepcional gravidade que justificasse a regressão automática para
o
regime fechado. Ademais, determinou a expedição de alvará de soltura, demonstrando que
a
magistrad
a
sentenciante não vislumbrou periculosidade que justificasse a manutenção da prisão cautelar.

Nesse contexto, a decisão que determinou a regressão de regime (ID
.
292421350) limitou-se a invocar o Tema 758 do S
upremo
T
ribunal
F
ederal
, sem demonstrar, de forma concreta e individualizada, as razões pelas quais a conduta do paciente justificaria medida tão gravosa.

A propósito, eis a fundamentação lançada pelo magistrado:

Inicialmente verifico que o sentenciado foi inserido no regime semiaberto, contudo na data de 16.04.2024 praticou novo crime. Neste contexto, desnecessária a realização de audiência de justificação para fins de deliberação quanto a prática de falta grave. (...) Nestes termos, reconheço a ocorrência da falta grave, determino a regressão definitiva para o regime fechado. Fixo como data base a data de 16.04.2024 (data da última prisão). Determino a perda de 1/3 dos dias remidos
.

Com efeito, o
fundamento
transcrito
mostra-se insuficiente para afastar a garantia processual prevista no art. 118, §2o, da L
ei de
E
xecução
P
enal
, pois não evidencia que a sentença condenatória tenha efetivamente suprido a necessidade de instrução em sede executiva, com análise detalhada das circunstâncias do crime e sua repercussão disciplinar.

O
Superior Tribunal de Justiça já se manifestou em caso análogo:

HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PRÁTICA DE CRIME NO CURSO DA EXECUÇÃO. ART. 52, CAPUT, DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. AUSÊNCIA
DE AUDIÊNCIA
DE JUSTIFICAÇÃO E DE PROCEDIMENTO APURATÓRIO DE FALTA GRAVE. FATO APURADO EM AÇÃO PENAL. DESNECESSIDADE. NO ENTANTO, É IMPRESCINDÍVEL A OITIVA PRÉVIA DA DEFESA TÉCNICA NO ÂMBITO DA EXECUÇÃO PENAL SOBRE A FALTA GRAVE. RE 776.823/RS. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N. 758/STF. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA.

1. Segundo o disposto no art. 52, caput, da Lei de Execução Penal, constitui falta grave a prática de fato previsto como crime doloso, como no caso em epígrafe.

2. Na espécie, o acórdão impugnado está em consonância com a jurisprudência sumulada do Superior Tribunal de Justiça (Súmula n. 526/STJ), no sentido de que basta o cometimento do crime doloso no curso da execução para o reconhecimento da falta grave, sendo prescindível o trânsito em julgado da condenação para a aplicação das sanções disciplinares.

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, sedimentada na Súmula n. 533/STJ, firmou-se no sentido de que, para apuração de falta grave eventualmente cometida pelo Reeducando, é imprescindível a instauração de prévio Processo Administrativo Disciplinar, com a observância dos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 972.958/RS, realizado sob o regime da repercussão geral (Tema n. 941), firmou a tese de que "a oitiva do condenado pelo Juízo da Execução Penal, em audiência de justificação realizada na presença do defensor e do Ministério Público, afasta a necessidade de prévio Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD), assim como supre eventual ausência ou insuficiência de defesa técnica no PAD instaurado para apurar a prática de falta grave durante o cumprimento da pena".

5. Posteriormente,
a Suprema Corte, em 04/12/2020, ao julgar o RE n. 776.823/RS, fixou a tese de repercussão geral no sentido de que a instrução durante a execução penal, para fins de reconhecimento da falta grave, poderá ser suprida por sentença criminal condenatória (Tema n. 758/STF).

6.
No caso em exame, não obstante por ocasião da instrução processual nos autos da Ação Penal para apuração do novo crime tenha ocorrido a observância do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, que se findou na condenação do Paciente, o reconhecimento da falta grave pelo Juízo da Execução Penal ocorreu sem a oitiva da Defesa do Apenado no âmbito da execução penal
.

Assim, considerada a compreensão do Pretório Excelso, deve ser reconhecida a ilegalidade suscitada neste writ.

7. Ordem de habeas corpus concedida.

(HC n. 710.887/RS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 21/6/2022,
DJe
de 27/6/2022.)

Ademais, cumpre destacar que a decisão
do juízo da execução penal
também não observou o princípio da proporcionalidade, ao determinar a regressão do regime aberto para o fechado, sem considerar que: (
a)
a nova condenação fixou regime inicial aberto; (
b)
o paciente estava próximo de cumprir integralmente a pena anterior (restavam menos de dois meses para extinção da punibilidade); e (
c
) não há nos autos elementos que indiquem comportamento carcerário negativo durante o cumprimento da pena.

Assim, considerando que a regressão de regime exige fundamentação concreta e não é consequência automática da prática de falta grave,
tem-se que n
o caso em análise, a decisão que determinou a regressão de regime não apresentou fundamentação concreta e individualizada que justificasse medida tão gravosa, limitando-se a invocar genericamente a prática de novo crime, sem analisar suas circunstâncias específicas ou a repercussão disciplinar da conduta no âmbito da execução penal.

Tal omissão configura violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal, que exige fundamentação de todas as decisões judiciais, bem como ao art. 118, §2o, da Lei de Execução Penal, que assegura ao condenado o direito de ser previamente ouvido antes da regressão de regime.

Importante ponderar que
não se está a afirmar que a prática de novo crime durante o cumprimento da pena não possa ensejar a regressão de regime. O que se reconhece, na esteira da jurisprudência dos Tribunais Superiores, é que tal medida não é automática e deve ser precedida da oitiva do condenado, em audiência de justificação, salvo quando a sentença condenatória superveniente contiver fundamentação específica e suficiente acerca da materialidade, autoria e circunstâncias do crime correspondente à falta grave, o que não ocorreu no caso concreto.

Diante do exposto,
CONCEDO
a ordem
de
habeas corpus
para confirmar a liminar anteriormente deferida, determinando-se o restabelecimento do regime aberto ao paciente
Lindomar de Araújo Souza
, sem prejuízo da ulterior apuração da suposta falta grave, mediante audiência de justificação, nos termos do art. 118, §2o, da Lei de Execução Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025